Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707691-45.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOFISTICATO GAMA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA RECORRIDO: TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRUNO LEMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de exclusão do nome da empresa ré Todescredi S/A dos cadastros de inadimplentes. Segundo o réu, seu nome teria sido incluído nos cadastros de inadimplentes por equívoco ante a ordem de expedição de ofício para o SERASA para exclusão do nome do autor dos referidos cadastros. Primeiramente, inobstante a sentença ter ordenado a expedição de ofício via sistema SERASAJUD para a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em consulta à aba de expedientes, observa-se que não houve expedição do referido oficio, nem o seu deferimento provisório, nos termos da decisão de ID 25414620 - Pág. 1. Noutra via, observa-se que o documento juntado aos autos indica a existência de ação judicial, número 0704971-71.2021.8.07.0004, cujo objeto é o cumprimento provisório de sentença contra o réu (ID 25818176 - Pág. 1). Trata-se de informação colhida pelo SERASA dos bancos de dados do “Cartório Distribuidor de Ações”, os quais indicam a existência de ações judiciais sobre a pessoa jurídica, não se tratando de ordem judicial para inclusão do nome do réu nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, não comprovado o equívoco na inclusão do nome do réu nos cadastros de inadimplentes, indefiro o pedido do réu. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.